Tribunal: TJES
Processo: 5015520-09.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos; Juros
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015520-09.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAGMAR DE AZEVEDO COSTA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015520-09.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
GRASIELE MARCHESI BIANCHI e JALINE IGLEZIAS VIANA

RECORRIDO:
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ALEXANDRE ZEMPROGNO

JUÍZA SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE PATRONOS. CONTROVÉRSIA QUE DEVE SER ELUCIDADA EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto pelas advogadas da parte autora, no que tange ao recebimento de honorários sucumbenciais nos próprios autos da ação de execução.

Nas razões recursais (ID 3977317), as Recorrentes sustentam que atuaram no processo e que o substabelecimento realizado foi protocolado com reserva de honorários advocatícios, desta forma as mesmas fazem jus aos honorários.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise detida dos autos, verifico haver divergências no tocante ao recebimento dos honorários sucumbenciais, em decorrência das advogadas recorridas terem substabelecido seus poderes a novo patrono durante a ação de conhecimento.

Desta forma, coaduno com o entendimento do magistrado de piso que diante da controvérsia, deve ser resolvida em ação própria.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a r. Sentença em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Em que pese ser incabível a reformatio in pejus, há nítido error in judicando praticado pelo juízo de piso no caso, eis que competente para o processamento do título executivo judicial. Buscando evitar o ajuizamento de uma demanda desnecessária, cumpre esclarecer as advogadas recorrentes que as mesmas não fazem jus aos honorários sucumbenciais, eis que os mesmos só são devidos na fase recursal, como forma de punir a parte que recorre indevidamente.

Nesta toada, se não participaram como patronos na referida fase, por óbvio, não fazem jus ao recebimento da referida verba, por mais que tenham substabelecido com reservas de seus honorários na fase de conhecimento, que na dicção da lei n. 9.099/95 não dá direito ao advogado a percepção de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento por fundamentação diversa. Condeno as recorrentes em custas e honorários no patamar de 20% do valor da condenação objeto do cumprimento de sentença. É como voto.